Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721150-53.2025.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 72807566). Ausente pedido liminar, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Retornem os autos à 7a Turma Cível. I. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista